Tribunal: TJMT
Processo: 1014572-97.2019.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014572-97.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCELO FALCAO FERREIRA - CPF: 452.112.301-59 (ADVOGADO), SIRLENE ALVES EVANGELISTA - CPF: 011.767.351-01 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), ARNALDO PENTEADO LAUDISIO - CPF: 089.070.238-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
Ação indenizatória
- SEGURO DE VIDA – MORTE SEGURADO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RISCO DE IRREVERSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão da tutela antecipada, necessária a presença concomitante dos requisitos elencados no art. 300, do CPC, quais sejam: probabilidade direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Demandando a questão de maior dilação probatória, a fim de se estabelecer um juízo plausível do direito invocado, a concessão da tutela antecipada deve ser indeferida. Ademais, não há que falar em antecipação da tutela quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SIRLENE ALVES EVANGELISTA, em face de decisão prolatada pelo juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.º 1000852-25.2017.811.003 – ação indenizatória – acolheu preliminar de inexistência de interesse de agir da autora, quanto à totalidade da indenização e determinou o prosseguimento da ação para cobrança de tão somente 10% do valor da indenização securitária.

Inconformada, em suas razões alega em síntese, que o juízo não se atentou às provas, baseando-se que o contrato de seguro não se submete às normas de direito sucessório.

Ainda, que considerou que o direito de ajuizar ação de cobrança de indenização securitária concerne apenas aos beneficiários, desconsiderando-se a qualidade de herdeiros e assim, ocorrido o sinistro que o capital segurado pertence aos beneficiários da apólice securitária e nas exatas proporções previamente definidas.

Alega que ingresso com ação indenizatória uma vez que é beneficiária a Apólice de Seguro n.113308, que teve início de vigência em 02.02.2016 onde o segurado era seu filho Paulo Sander Alves que faleceu vítima de morte acidental me 23.02.2016, conforme certidão de óbito.

Que a Agravada alegou com base no documento ID n.º 4827450, que a Agravante é beneficiária de apenas 10% da indenização prevista na apólice de seguro.

Aduz que o percentual do benefício foi lançado de forma equivocada na apólice, que era dependente do Segurado – portanto, que não resta dúvida que o maior percentual seria da parte autora.

Sustenta que o Agravado reconhece a apólice do seguro, então não é nula, é válida e estava em vigência no momento do sinistro; portanto, cabível a indenização do auxílio funeral de deve ser pago em sede de forma antecipada a ser determinada liminarmente.

Assevera que o juízo, ao destacar que a Agravante é beneficiária de apenas 10%, está julgando antecipadamente o mérito, o que não se admite, pois, a ação busca também reconhecimento que foi lançado equivocadamente o percentual distribuído na apólice, pois como a Agravante era dependente do Segurado, portanto, não resta dúvida que o maior percentual seria da autora.

Requer seja concedido o pedido de tutela antecipada para determinar a Agravada que pague o auxílio funeral.

Seja recebido o presente agravo no seu regular efeito devolutivo, com a concessão do efeito suspensivo ativo a concessão de liminar.

No mérito, seja dado provimento ao recurso, a fim de reformar a r. decisão agravada.

A liminar foi indeferida (id.n.º 18151459).

Sem contrarrazões (id.n.º 21981049).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SIRLENE ALVAES EVANGELISTA, em face de decisão prolatada pelo juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.º 1000852-25.2017.811.003 – ação indenizatória – acolheu preliminar de inexistência de interesse de agir da autora, quanto a totalidade da indenização e determinou o prosseguimento da ação para cobrança de tão somente 10% do valor da indenização securitária.

Extrai-se dos autos que trata-se a ação de origem de “ação de cobrança de indenização securitária decorrente de contrato de seguro de vida”

O juízo “a quo” prolatou a seguinte decisão:

“(...)

Tendo a parte autora carreado ao feito provas de que encontra-se em situação de miserabilidade, defiro-lhe os benefícios da Justiça Gratuita.

Estão presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC).

A autora pleiteia a outorga de tutela provisória de urgência para que o requerido efetue pagamento referente a auxílio funeral, previsto na apólice de seguro objeto dos autos. O artigo 300 do CPC, prevê a possibilidade da concessão de tutela de urgência, estabelecendo como requisitos para a concessão a medida a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Em análise dos documentos que acompanham a exordial, observa-se que a tutela pretendida em caráter antecipatório é absolutamente satisfatória, portanto, incabível a concessão neste presente momento.

Veja-se que a autora pretende, no mérito, que seja reconhecido o seu direito de receber o prêmio de seguro constante da apólice objeto dos autos; e, na antecipação de tutela, requere que lhe seja adiantado o pagamento de parte desse premio (referente as despesas com funeral).

Desta feita, é evidente que a tutela antecipada aqui almejada guarda estrita relação com a antecipação do próprio mérito do pedido, razão pela qual não comporta acolhimento neste momento.

O instituto da tutela antecipatória não pode ser utilizado com intuito de pedido cautelar, vez que uma medida não se confunde com a outra, e a tutela antecipada aqui almejada guarda estrita relação com a antecipação do próprio mérito do pedido.

Assim, com fundamento no dispositivo processual civil que regulamenta a tutela antecipada, o qual, em nenhuma hipótese pode ser confundido ou travestido de medida cautelar, INDEFIRO a medida pleiteada.”

Pois bem.

Para a concessão tutela antecipada, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”

O

§3º do artigo 300 do CPC, ainda estabelece que para concessão de tal medida não pode haver risco e irreversibilidade, vejamos: “ A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. ”

No caso ora em análise, após detida análise dos autos, verifica-se que, realmente, não se encontram presentes os requisitos autorizadores da concessão de tal medida.

Não obstante, em uma análise perfunctória do feito, verifico que as alegações da autora demandam dilação probatória, observando-se o devido processo legal e a formação do contraditório.

Ademais, tem-se a vedação da antecipação dos efeitos da tutela pretendida quando houver risco de irreversibilidade da medida, conforme disposição do artigo 300, §3º do Código de Processo Civil, conforme alhures mencionado.

No presente caso, é evidente que a antecipação da tutela recursal, além de esgotar o mérito desta ação, implicará em irreversibilidade da medida, logo, a eventual necessidade de reversão dessa situação implicaria em graves danos à autora.

Assim sendo, é necessária maior cautela para o deferimento da medida, de modo que a sua procedência, ou não, será objeto de apreciação pelo juiz a quo, oportunamente, após o devido processo legal, não se mostrando prudente a concessão da liminar inaudita altera parte.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo a decisão recorrida na íntegra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020